Tribunal: TJDFT
Processo: 0705535-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA DE CUNHO CONDENATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 326/STJ. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, violar manifestamente norma jurídica.
1.1. Do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal.
2. Em conformidade com a regra inserta no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
2.1. Para fins de fixação de honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte ordem legal insculpida no normativo adjetivo, segundo o qual: (i) havendo condenação, a verba honorária será fixada entre os limites de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) desse valor; (ii) não havendo condenação e resultando a tutela jurisdicional em proveito econômico aferível, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do acréscimo financeiro obtido pela parte; e (iii) quando não for possível apurar o proveito econômico obtido, a verba honorária deverá ser fixada entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
2.2. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor da condenação.
2.3. Observado que, a despeito de se tratar de sentença de cunho condenatório, os honorários de sucumbência foram fixados, no decisum rescindendo, com base no valor atualizado da causa, mostra-se caracterizada a manifesta violação da norma jurídica inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna impositiva a sua rescisão, na forma prevista no inciso V do artigo 966 do mesmo diploma legal, a fim de que sejam observados os parâmetros legais de regência.
3. De acordo com o § 5o do artigo 966 do Código de Processo Civil, é cabível a propositura de ação rescisória, com fundamento no inciso V do mesmo dispositivo legal, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
3.1. Nos termos da Súmula 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.
3.2. Observado que, no caso concreto, a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência não se deve ao fato de a indenização por danos morais ter sido fixada em valor inferior ao requerido na inicial, mas em decorrência do fato de ter a autora decaído de forma expressiva quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e de repetição do indébito, não se encontra configurada a violação ao entendimento consolidado pela Súmula 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a justificar a rescisão do v. acórdão fundamentada na regra inserta no § 5o do artigo 966 do Código de Processo Civil.
4. Pedido rescisório julgado parcialmente procedente.